Tribunal: STF
Processo: ARE 1352851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AOS ANUÊNIOS. O acórdão regional foi prolatado em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual se aplica a prescrição parcial à pretensão de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), por se tratar de descumprimento, e não de alteração do pactuado. 3. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O quadro fático descrito pelo Regional revelou que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno, cujo pagamento deixou de ser feito a partir de 1999. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. Óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. Nos termos do art. 6º da Instrução Normativa nº 41/2018, a condenação, na Justiça do Trabalho, a honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será aplicável apenas às ações propostas depois de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017), hipótese não constatada no caso em tela. 5. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. A mera declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte nos autos, com presunção relativa de veracidade, autoriza a concessão da justiça gratuita à pessoa natural. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente